Tribunal: TJPA
Processo: 0804348-78.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804348-78.2018.8.14.0051

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: JOAO RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS
CONHECIDOS E
REJEITAD
OS.

1
.
Os
embargos
de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

2
.
O recurso de
embargos
de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

3
. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgado não autoriza, a rediscussão da matéria nesta estreita via.

4
.

Ao pedido de prequestionamento dos dispositivos legais elencados, aplica-se o art. 1.025 do CPC/2015, em que considera incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, no caso de o Tribunal Superior reconhecer a existência dos vícios sustentados.

5
. Com efeito, inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos.

6
.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,
em
face do Acórdão (PJe ID nº 22408194), de minha relatoria,
julgado na 35ª sessão ordinária da 2ª Turma de Direito Privado –plenário virtual,
que conheceu e negou provimento ao Agravo interno interposto, assim ementado:

“Direito civil e processual civil. agravo interno em apelação cível. contratação bancária. pleito de reconhecimento da legalidade e de redução de danos morais. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo interno interposto por instituição bancária contra decisão monocrática que reduziu a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 devido à falha na prestação de serviço. A agravante alega que houve legalidade na contratação e, subsidiariamente, busca, novamente, a redução do valor indenizatório.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há erro na decisão monocrática que reconheceu a ilicitude na contratação; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais é excessivo, justificando a sua redução.

III. razões de decidir

3. A falha na prestação do serviço bancário é reconhecida, uma vez que a instituição financeira não apresentou provas suficientes para demonstrar a legalidade da contratação questionada.

4. Considerando as circunstâncias do caso e a condição financeira do autor, a indenização fixada em R$ 5.000,00, inicialmente, é reduzida para R$ 3.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A redução da indenização visa ajustar o valor ao contexto do caso, sem configurar enriquecimento ilícito e mantendo o caráter pedagógico da condenação.

IV. dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras abrange os danos morais decorrentes de falhas na prestação de serviços.

2. O valor da indenização por danos morais pode ser reduzido quando se verificar desproporcionalidade, desde que mantido o caráter pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 362; STJ, Súmula nº 54”.

Em suas razões recursais, inicia o embargante aduzindo que objetiva pré-questionar a matéria, defendendo que
a decisão agravada precisa se readequar aos dispositivos expressos nos “
arts. 7°, 10, 11, 272, § 5°, 330, I e III, 355, 369, 373, I, §§ 1° e 2°, 485, I e V, § 3°, 489, § 1°, III e IV, 493, 502, 503, 927, III, 932, V, "b", e 1.022 do Código de Processo Civil; 6°, VIII, 14, 51, IV, 78, II, do Código de Defesa do Consumidor; 4°, "b", da Lei n. 1.521/1951; 4°, IX, da Lei n. 4.594/1964; 36, I, da Lei n. 12.529/2011; 16 da Lei n. 7.347/1985; 186, 421, §1º e 927 do Código Civil, e artigo 93, IX, da Constituição Federal, a fim de possibilitar a interposição de eventual recurso aos Tribunais Superiores”,
bem como almeja os efeitos infringentes ao julgado
.

Nesse contexto, postula o conhecimento e acolhimento dos Aclaratórios para que seja reconhecida “
a omissão e contradições ora suscitadas, com fundamento no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, manifestando-se quanto aos pontos abordados pela embargante, prequestionando, desta forma. Por oportuno, com o acolhimento dos presentes embargos com efeitos infringentes, requer-se, desde já, a intimação da parte adversa, a fim de lhe dar ciência acerca das modificações trazidas pela respectiva decisão”.

Não foram apresentadas contrarrazões aos Aclaratórios, ante a ausência de triangulação da relação processual.

É o relatório
. Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade dos Embargos,
conheço
.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Na hipótese dos autos, a embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, opôs os Aclaratórios limitando-se a afirmar que o entendimento proferido no acórdão é equivocado
e não está em consonância com os dispositivos legais acima mencionados
,
prequestionando a
matéria.

Dito isso, esclareço que, ao lado de sequer ter sido indicada eventual omissão, obscuridade ou contradição, não há, em concreto, qualquer vício, repito, de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do
decisum
.

Isto porque, d
a análise dos autos, bastaria uma leitura atenta do ora embargante para compreensão da determinação contida nos autos, refletindo, em verdade, seu inconformismo com o julgado, sobretudo porque objetivava a total improcedência dos pedidos da exordial
.

Desse modo, a fim de que não paire nenhuma dúvida acerca do acerto do acórdão ora embargado, impende acrescentar que esta e. Corte
examinou as alegações apresentadas pelo embargante anteriormente, concluindo pelo acerto da decisão, inexistindo,
repiso, qualquer vício a ser reconhecimento no
decisum
questionado, tendo sido
enfrentado satisfatoriamente os argumentos trazidos pela parte.

Ademais, acerca do interesse manifesto no prequestionamento da matéria, esclareço que
o CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025,
caput
, ao estatuir "(...)
CONSIDERAM-SE

INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

Nesse sentido, corroborando o aqui exposto, cito os seguintes julgados desta e. Corte:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer vício de julgamento a ser sanado no raciocínio desenvolvido pelo órgão julgador.

2. Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

3. Embargos de declaração rejeitados”.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806865-78.2019.8.14.0000 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/03/2023).

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se coaduna com a via do recurso integrativo, sobretudo porque a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais.

2- O Recurso de Embargos de Declaração não se presta para revisar a decisão objurgada, nem servem para obrigar o juiz a renovar ou reforçar a fundamentação do decisório quando o magistrado já tenha encontrado fundamento suficiente para embasar sua decisão.

3- Ao pedido de prequestionamento dos dispositivos legais elencados, aplica-se o art. 1.025 do CPC/2015, em que considera incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, no caso de o Tribunal Superior reconhecer a existência dos vícios sustentados.

4- Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0134635-96.2015.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/11/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. ART. 1022 DO NCPC. Não havendo obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, não há que se acolherem os embargos de declaração, nos termos do art. 1022 do NCPC. PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 1.025 DO CPC. Para que reste prequestionada a matéria, é desnecessário refutar especificadamente os dispositivos legais que a parte entende cabíveis, bastando, para tanto, que o julgamento esteja fundamentado nas razões de fato e de direito que conduzem à solução da lide. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. UNÂNIME.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0820629-29.2022.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/09/2023)

Por derradeiro, os presentes Aclaratórios nada mais são, do que a reiteração quanto ao inconformismo do embargante, que tenta a todo custo reformar a decisão colegiada deste e. Tribunal, com nítido intuito protelatório, beirando a litigância de má-fé.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
os
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do v. Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/03/2025